Tribunal: TJPA
Processo: 0817610-87.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0817610-87.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MARCOS VINICIO DA SILVA MONTEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE BELÉM. PROGRESSÃO FUNCIONAL COM O RESPECTIVO PAGAMENTO DE PARCELAS NÃO QUITADAS. SENTENÇA NA ORIGEM, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, RECONHECENDO APENAS O DIREITO DO SERVIDOR A PROGRESSÃO FUNCIONAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL QUE DEVE SER ASSEGURADO AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL POR FORÇA DO QUE PRESCREVE A LEI Nº 7.546/91. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E 7.546/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

1 - No caso sob análise, as irregularidades na progressão funcional do autor, ora apelado, geram efeitos mês a mês, configurando a relação de trato sucessivo, na qual a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, incidindo o disposto nas Súmulas 443 do STF e 85 do STJ. Prescrição não configurada.

2 - A Lei n° 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão funcional por antiguidade, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no art. 19 da referida Lei, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal;

3 - No caso,
considerando que o autor foi nomeado no cargo de agente de serviços urbanos nível GBA
desde março de 1992, com lotação na SESAN,
e que permaneceu exercendo suas funções junto à Administração Municipal
, o servidor possui direito
a progressão funcional, nos termos da lei municipal.

4 - Não há que se falar em inconstitucionalidade dos dispositivos previstos no art. 12 da Lei nº 7.507/91, em face do artigo 37, XIV da CF/88, haja vista que a progressão funcional difere do adicional por tempo de serviço previsto no artigo 80 da Lei Municipal nº 7.502/90. A Progressão Funcional consiste em mudança de referência do servidor, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso temporal, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base do servidor.

5 -

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA CONFIRMADA. À UANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelações Cíveis, acordam os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER Do Recurso de Apelação e NEGAR-LHE provimento
. Em
Remessa Necessária Sentença confirmada,
nos
termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA

PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Remessa Necessária
e de recurso de
APELAÇÃO
interpostos
pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c cobrança retroativas
(processo nº
0817610-87.2019.814.0301
), proposta por
MARCOS VINICIO DA SILVA MONTEIRO
,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial
, determinando
ao
ente municipal que retifique os vencimentos do autor, aplicando a progressão funcional, considerando o tempo de serviço, com base na Lei Municipal n° 7.507/91, indeferindo os pedidos de incorporação da gratificação de tempo integral, reconhecendo a inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 8.953/2012 e de reajuste pelo vencimento base pelo salário mínimo.

Em síntese da
petição inicial
o autor, relata que é servidor público do Município de Belém e que percebeu a parcela denominada gratificação de tempo integral por vários, porém afirma que o município não teria atualizado o seu vencimento de acordo com o salário-mínimo vigente, desde o ano de 2016. Assim, requereu a condenação do Município de Belém para que seja compelido
a

proceder a progressão funcional,
a
incorporar a gratificação por tempo integral, bem como a reajustar o seu vencimento base com base no salário-mínimo vigente e ainda efetuar o pagamento dos valores retroativos.

Em
Sentença
, o
Juízo de
primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido
inicial
, condenando o Município de Belém apenas para implementar a progressão funcional, com efeitos retroativos limitados até os cinco anos anteriores a propositura da ação, indeferindo os demais pedidos (id 4208329).

O
MUNICÍPIO DE BELÉM
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(id 4208334), pugnando pela reforma da sentença, argumentando, em síntese, a prescrição do fundo de direito, aduzindo que a violação ao direito ocorreu quando não realizada a primeira progressão funcional, na hipótese, no ano de 1996, porém a ação foi proposta somente no ano de 2019, pelo que defende a aplicação do prazo prescricional quinquenal, previsto no Decreto Federal n° 20.910/32, destacando, ainda, que o enquadramento ou o reenquadramento de servidor público constitui ato de efeito concreto.

Alega que a norma municipal que estabelece a progressão funcional é de eficácia contida, aduzindo que os efeitos pecuniários da referida gratificação dependem de regulamentação.

Aduz a inconstitucionalidade dos artigos 12 e 19 da Lei Municipal nº 7.507/1991, sob o argumento de que os dispositivos dependem regulamentação e em razão dos servidores receberem triênio, alegando, ainda, que o recorrido não comprovou o tempo de efetivo serviço para o ente público municipal, ônus que incumbe ao servidor.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a Sentença, julgando totalmente improcedente os pedidos formulados.

O apelado
Marcos Vinicio da Silva Monteiro
apresentou
contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo desprovimento da apelação, mantendo-se integralmente os termos da Sentença (id 4208338).

O
Município de Belém
e o
IPAMB
apresentaram
contrarrazões
ao recurso de apelação, requerendo a manutenção da decisão no que diz respeito a improcedência do reajuste salarial (id 2333197).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Em juízo de admissibilidade, proferi decisão, recebendo o recurso de apelação no efeito devolutivo (id 4310537).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para manter integralmente a Sentença (id 4345019).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária

e

do recurso de Apelação.

No caso concreto, o cerne recursal consiste na alegação do Município de Belém quanto a ocorrência da prescrição do fundo de direito da pretensão de progressão funcional, sob o argumento de que o prazo prescricional quinquenal deveria ser contado a partir não implementação da progressão, afirmando que o enquadramento do servidor se trata de ato de efeito concreto, bem como a necessidade de regulamentação da lei municipal e a tese de inconstitucionalidade dos artigos 12 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/91

O recorrente sustenta que a pretensão do autor/apelado foi atingida pela prescrição do fundo de direito, afirmando que o prazo prescricional de cinco anos teve início a partir da data em que ficou demonstrada a violação do direito, no caso, a contar do ano de 1996, quando o Município deixou de realizar a primeira progressão do servidor, porém a ação só teria sido ajuizada no ano de 2019, após o transcurso do prazo quinquenal.

No tocante ao prazo prescricional, não pairam dúvidas quanto a aplicação do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 por se tratar de ação contra a Fazenda Pública, o qual estabelece que “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Portanto, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual tiverem origem.

No caso sob análise, as irregularidades na progressão funcional do autor, ora apelado, geram efeitos mês a mês, configurando a relação de trato sucessivo, na qual a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, incidindo o disposto nas Súmulas 443 do STF e 85 do STJ,
in verbis
:

“
Súmula 443 do STF. A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta”.

“SÚMULA 85, STJ. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”.

No caso concreto, a progressão funcional deveria ser efetivada de forma automática pela Administração Pública, desde que preenchidos os requisitos legais pelo servidor público, nos termos das Leis Municipais n° 7.507/91 e Lei n° 7.546/91, sendo que na hipótese dos autos, observa-se a conduta omissiva do ente público, ensejando prejuízos financeiros na remuneração do servidor, se renovando mês a mês, nos termos da Súmula 85 do STJ, desta forma, não há que se falar em prescrição do fundo de direito da pretensão do autor, inclusive porque não restou demonstrada a existência de negativa do pedido de pagamento da progressão funcional no âmbito administrativo.

Destarte, inegável que a demanda constitui relação jurídica de trato sucessivo, logo o pagamento das parcelas vencidas deve observar o prazo prescricional de cinco anos retroativos a data da propositura da ação, conforme determinado na decisão de primeiro grau, não merecendo prosperar a tese de prescrição do fundo de direito.

- Da Progressão Funcional:

O município apelante sustenta a reforma da sentença, argumentando que a legislação municipal necessita de regulamentação, configurando normas de eficácia contida, assim como alega que o apelado não comprovou o tempo de efetivo exercício para a implementação da progressão funcional.

A Lei Municipal n° 7.507/1991, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece
sobre a forma de desenvolvimento da carreira do servidor municipal por meio de progressão funcional
, conforme se observa nos artigos 10, 11, 12 e 16 da referida Lei, senão vejamos:

“
Art. 10. O desenvolvimento na Carreira dar-se-á por Progressão e Ascensão Funcional.

Art. 11 - Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 12 –
A Progressão Funcional
por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo Único
- O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento.

Art. 16 - Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.”
(grifei)

Nos termos do artigo 11 da Lei Municipal n° 7.507/1991, o dispositivo estabeleceu a definição legal de progressão funcional,
sendo a elevação do servidor à referência imediatamente superior, dentro do mesmo cargo que ocupa,
obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Ademais, a referida norma em seu art. 19, prevê que a cada categoria funcional corresponde a uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de 5% entre uma e outra, a seguir transcrito:

“Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra”.

Portanto, a progressão funcional é a mudança do servidor da referência em que se encontra para a imediatamente superior, destacando-se que quando a mudança ocorrer dentro da mesma classe, denomina-se Progressão Horizontal e quando implicar mudança de classe, denomina-se Progressão Vertical, sendo que em ambos os casos é garantido um implemento no vencimento base do servidor.

No caso concreto, o autor/apelado é servidor público do Município de Belém, na função de agente de serviços urbanos nível GBA, tendo ingressado desde março de 1992, totalizando mais de 27 anos de serviço público, fazendo jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido ao seu vencimento básico, desta forma, o servidor possui direito ao acréscimo do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de progressão funcional, nos termos do artigo 12 da citada lei municipal, conforme o Decreto Municipal, fichas financeiras (id 4208096, 4208099), documentos que comprovam o vínculo existente entre o servidor público e a Administração Municipal, bem como o efetivo tempo de serviço, lotado na SESAN.

No mais, não há que se falar em norma de eficácia limitada, tendo em vista que a Lei n° 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém estabelece claramente os elementos que possibilitam a utilização da progressão funcional de forma imediata, não necessitando de complementação, como defendido pelo apelante.

Nesse sentido, cito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ACESSÍVEL A TODAS AS CATEGORIAS. FALTA DE REGULAMENTAÇÃO DA LEI 7.507/91. INOCORRÊNCIA. DECRETO 24.437/92. PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA E CRISTÉRIOS DE AVALIAÇÃO DISTINTOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O juízo de 1º grau julgou procedente a demanda, para determinar ao Município de Belém que promova a progressão funcional na carreira do autor. Condenou ao pagamento dos valores retroativos, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros e correção. Honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação;

2. A Lei 7.507/91 que disciplinou o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, no art. 19, estabeleceu que a cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra;

3. O art. 4º, da Lei 7.507/91, definiu as categorias dos cargos de provimento efetivo, em operacional, de nível médio e de nível superior, e todas foram contempladas com a possibilidade de progressão funcional;

4. Não subsiste a alegação de falta de regulamentação da Lei 7.507/91 diante do Decreto nº 24.437/92, que nos arts. 1º e 2º, disciplinou o processo de progressão funcional no âmbito municipal fixando a avaliação de desempenho como meio de acesso à progressão por merecimento;

5.
A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento. Art. 11, da Lei 7.507/91;

6.
A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos
;

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido (2012857, 2012857,
Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO,
Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-06-17, Publicado em 2019-07-26)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO APELADO, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESP 1.251.993/PR.
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES
. NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15). NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE.

1. Apelação Cível. Arguição de ausência de Direito ao Reenquadramento e Incorporação de Progressão Funcional por antiguidade. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91).

2. O Conjunto probatório anexado na inicial demonstra que o Apelado é servidor público municipal desde 1992, com mais de 20 anos de efetivo exercício na função, tendo ingressado na referência 01. Comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para a incorporação da Progressão Funcional por Antiguidade, por cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência.

3. Arguição de impossibilidade de cumulação da Progressão Funcional por Antiguidade com o Adicional por Tempo de Serviço também previsto em lei municipal. Possibilidade de cumulação, em razão da natureza distinta dos adicionais. O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto que a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior. Precedentes.

4. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida.

5. Remessa Necessária. O Juízo a quo fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Em observância ao disposto artigo 85, §4º, II, do CPC, o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado somente na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado.

6. Necessidade de alteração dos consectários legais. Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E. Item 3.1.1 do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905) ressalvando que, em eventual modulação do tema 810 pelo STF, os parâmetros deverão ser observados em liquidação. Quanto ao termo inicial de juros, adota-se a citação, enquanto que a correção monetária flui da data de vencimento de cada parcela. Precedentes.

7. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária, para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação, bem como, alterar a fixação dos consectários legais.

8. À unanimidade.

(2132410, 2132410,
Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA,
Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-26)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROGRESSÃO FUNCIONAL COM O RESPECTIVO PAGAMENTO DE PARCELAS NÃO QUITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL, SEGUNDO PRECEDENTE DO STJ FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. Tema n.º 553. PREVALÊNCIA DO REGRAMENTO ESPECÍFICO, NO CASO O DECRETO N.º 20.910/32 MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITOS QUE DEVEM SER ASSEGURADOS AO POSTULANTE, POR FORÇA DO QUE PRESCREVE A LEI N.º 7.546/91, EM SEU ART. 12.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVERÃO SER FIXADOS POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O RE N.º 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

(2126821, 2126821, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-12, Publicado em 2019-08-31)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI Nº 7.507/91. PLEITO DE CONCESSÃO. ACOLHIMENTO. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. IMPROCEDÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MODIFICAÇÃO. TEMA 810 DO STF. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

I - A autora ajuizou uma ação perante o Juízo a quo almejando a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, o reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade. Outrossim, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação. Inteligência da Súmula nº 85 do colendo STJ. Preliminar de prescrição rejeitada;

II - A Lei n° 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão funcional por antiguidade, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no art. 19 da referida Lei, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal;

III - In casu, a autora da ação é servidora pública municipal desde o dia 05/11/1991, na função de Assistente de Administração, fazendo jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido ao seu vencimento básico, os percentuais de progressão funcional;

IV - No caso dos autos, trata-se de uma demanda de baixa complexidade, que não exigiu instrução probatória ou labor maior do advogado, o que justifica a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), se mostrando o quantum, portanto, razoável e proporcional à atuação da patrona do apelante;

V - O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga;

VI - Quanto aos juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação

válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73;

VII - Recursos de Apelação conhecidos e improvidos.

VIII - Em sede de reexame necessário, sentença monocrática parcialmente modificada para modular os consectários legais, mantendo os demais termos. (2020.00301320-41, 211.522, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-01-30)” (
grifei
)

Portanto, observa-se que o autor/apelado possui direito às progressões almejadas, no patamar de 25%, por força da Lei nº 7.546/91, que deu redação ao art. 12 e parágrafo único da Lei n.º 7.507/1991 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém).

No mais, ante a inexistência de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nas Leis n° 7.507/91 e Lei 7.546/91, estabelecidas pelo próprio Município de Belém, as quais definiram a progressão funcional do servidor, logo a Sentença deve ser mantida.

No mais, registro que os critérios para a progressão funcional, no âmbito municipal, portanto, é estabelecida, com exatidão, na legislação, de forma que não deve ser acolhida a alegação de fato de norma regulamentadora do plano de carreira dos servidores públicos municipais de Belém.

Por conseguinte, também não procede a alegação de que o Poder Judiciário estaria legislando em substituição ao Poder Legislativo, haja vista a matéria estar devidamente regulamentada na legislação municipal, conforme restou demonstrado.

Assim, o recurso não comporta provimento, pois a sentença atacada encontra-se correta em seus fundamentos pelo que deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
. Em
Remessa Necessária,
Sentença confirmada, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o meu voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/11/2021